Tribunal: TJDFT
Processo: 0738902-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0738902-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RICARDO TURBIANI AGRAVADO: SIRLEY DE OLIVEIRA CAMPOS, ADOLFO FREDERICO DE OLIVEIRA FERREIRA DESPACHO Aos agravados, no prazo legal, sobre o agravo interno, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 15 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora